Tribunal: STF
Processo: Rcl 50155
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Daniel Balbino de Souza , apontando como autoridade reclamada o Juízo da Vara de Execuções Penais de São Vicente, por alegada violação da Súmula Vinculante 26 do STF.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado em razão do cometimento dos crimes de latrocínio e porte ilegal de arma com previsão de cumprimento de pena para 06/05/2038. (eDOC 6). 



    A defesa afirma que alcançou o requisito objetivo para progressão de regime no dia 17/09/2019 (2/5 referente ao crime hediondo + 1/6 referente ao crime comum), mas que foi proferida decisão determinando a realização de exame criminológico, como condição para a progressão ao regime intermediário. 



    Alega que possui ótimo comportamento e que, realizado exame criminológico, “este resultou em inaptidão do sentenciado à progressão pleiteada, sob a conclusão de que “demonstrou uma vulnerabilidade”. (eDOC 1, p. 2)



    A defesa aponta violação à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não teria sido apontado nenhum dado concreto para fundamentar a decisão que ordenou a realização do exame criminológico e que o laudo é genérico e não demonstra a vida carcerária do apenado.



    Por fim, requer o direito à progressão de regime ou “seja afastado o prazo determinado de seis meses, não existe previsão legal para a realização de novo exame criminológico; Caso não haja concessão da ordem para o deferimento do pleito de progressão ao regime semiaberto, requer seja realizado novo exame por equipe diferente ou que não esteja presente a assistente social, já que, esta se utilizou em juízo de valor, ignorando o tecnicismo necessário à realização do exame.” (eDOC 1).



    Solicitei informações à autoridade reclamada. (eDOC 12).



    As informações foram prestadas. (eDOC 14)



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões não merecem acolhimento. 



    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 



    No presente caso, o Juízo reclamado afirma, em síntese que “Por decisão datada de 14.09.2021, este Juízo indeferiu pedido de progressão de regime, acolhendo as razões e motivações lançadas no trabalho técnico que atestaram que o sentenciado demonstrou vulnerabilidade, inviabilizando a progressão pretendida.” (eDOC 14).



    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização dos exames e pela negativa de progressão, neste momento, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa. 



    Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidiu sobre a progressão. 



    Da mesma forma foi justificada a nova realização de exame no prazo de 6 (seis) meses. (eDOC 14, p. 11).



    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 



    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 28.143, DJe 21.9.2017, Rel. Min Rosa Weber, RCL 39.763, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.4.2020, RCL 27.894/SP, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 



    Ante o exposto, julgo improcedente à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), prejudicada a medida liminar pleiteada. 



    Entretanto, considerando que já está ultrapassado o prazo para a progressão para o regime semiaberto, determine-se a realização da avaliação multidisciplinar (Exame criminológico, Parecer Psicológico e Relatório Social) no prazo máximo de 6 (seis) meses e, na sequência, seja imediatamente realizada a análise da progressão de regime pelo Juízo reclamado. 



    Intime-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente